Tribunal: TJSP
Processo: 1000586-21.2019.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000651066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000586-21.2019.8.26.0045, da Comarca de Arujá, em que é apelante
DOALDO LOPES DOS REIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000586-21.2019.8.26.0045 -Voto no 32786
2
Apelação Cível - no 1000586-21.2019.8.26.0045
Apelante/Réu:
DOALDO LOPES DOS REIS
Apelado/Autor:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO S/A
MM. Juiz de Direito: Sergio Ludovico Martins
Comarca de Arujá - 2a Vara Judicial

Voto no 32786
BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA.
Ocorrência. É suficiente para a comprovação da mora o
encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço do
devedor constante do contrato, ainda que recebida por terceiro.
Manutenção da r. sentença. RECURSO DO RÉU NÃO
PROVIDO.

Trata-se de “ação de busca e apreensão”
ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
contra DOALDO LOPES DOS REIS, julgada procedente pela r. sentença (e-fls.
109/111), a fim de tornar definitiva a liminar deferida, consolidando nas mãos
do Autor a propriedade e a posse plenas do veículo. Em razão da
sucumbência, condenou o Réu ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade concedida.
Inconformado, o Réu interpôs o presente
recurso de apelação (e-fls. 130/149), sustentando, em síntese, a irregularidade
de sua notificação extrajudicial.
Intimado,
o
Autor
apresentou
contrarrazões (e-fls. 152/156).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000586-21.2019.8.26.0045 -Voto no 32786
3
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra r. sentença proferida nos autos de ação de busca e
apreensão, que julgou procedente o pedido inicial, consolidando nas mãos do
Autor o domínio e a posse plenos do veículo.
Pois bem. De acordo com o Dec.-lei no
911/69, o credor-fiduciário tem direito à liminar de busca e apreensão desde
que comprovada a mora (art. 3o). A mora decorre do simples vencimento do
prazo para pagamento, podendo ser comprovada por carta registrada com
aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido
aviso seja a do próprio destinatário (art. 2o, § 2o).
In
casu,
a
notificação
extrajudicial
expedida pelo Autor e encaminhada ao endereço do Réu declinado no
contrato celebrado entre as partes (e-fl. 25/26 e 103/105), mostra-se suficiente
para a comprovação da mora.
Vale dizer, em que pese a juntada do
aviso de recebimento da notificação devidamente assinado pelo Réu ter sido
juntada posteriormente (e-fls. 104), o Autor logrou comprovar que o seu
recebimento se deu anteriormente ao cumprimento da liminar (22.MAR.2019 -
data do recebimento e 07.AGO.2019 data do cumprimento da liminar), isto é,
comprovando a mora daquele, que não só ainda não havia sido citado, como
também deixou de purgar a mora oportunamente, sendo incontroverso o
inadimplemento da parcela que deu ensejo ao ajuizamento da ação em
27.FEV.2019.
Ora, considerando que o devedor está em
mora, a notificação extrajudicial encaminhada e recebida no endereço
declinado no contrato é válida e cumpriu a finalidade para a qual foi expedida.
Assim é que, tendo sido observado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000586-21.2019.8.26.0045 -Voto no 32786
4
procedimento restrito e expresso do Decreto-lei no. 911/69, o recurso não
merece acolhimento e a r. sentença de primeiro grau deve ser, pois,
integralmente mantida, por seus próprios fundamentos. E, diante do que
dispõe o art. 85, § 11, do CPC e do trabalho adicional realizado em grau
recursal, é devida a majoração da condenação dos honorários para o importe
de 12% sobre o valor da causa.
Ante o exposto CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação do Réu, majorados os honorários
advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade concedida. No mais, fica mantida a r. sentença de primeiro grau.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora